Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719916-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADO WYSE COMERCIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DIOGO BEVILAQUA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 46976630) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Atacado Wyse Comércio Ltda – MD e Outros, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Alega, em resumo, que a r. decisão recorrida viola o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC/15. Destaca que o indeferimento da diligência requerida vai de encontro à razoável duração do processo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante pauta a alegação de periculum in mora em argumentos genéricos, incapazes de demonstrar o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento deste recurso pelo Colegiado. Ademais, a simples possibilidade de suspensão do feito e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, circunstância destacada na r. decisão agravada, também não gera risco iminente de dano à parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator